Tribunal: STJ
Processo: 0026259-37.2021.8.16.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2096529 - PR (2023/0330157-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: APPARECIDO TADIOTO
RECORRENTE
: MILKA PRESENTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: LEANDRO ISAIAS CAMPI DE ALMEIDA - PR028889
RECORRIDO
: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL. CONTA CORRENTE E CHEQUE ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TARIFAS BANCÁRIAS.
COBRANÇA. EXPRESSA CONTRATAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO
ATACADO.
ESQUEMA "NHOC". PROVAS MÍNIMAS.
SÚMULA No 283/STF.
AUSÊNCIA. REVISÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. INVIABILIDADE.
PERÍCIA. CUSTEIOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283/STF.
3. No caso, rever a conclusão da Corte de origem acerca da circunstância de
não ter sido minimamente evidenciada pelos recorrentes a suposta
ocorrência do esquema "nhoc" demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da
via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
4. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula no 211/STJ)
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
28/10/2025
03/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52030073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:54:04
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 529cf6e7-31ae-4785-a448-5a1edc9348a2

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52030073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:54:04
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 529cf6e7-31ae-4785-a448-5a1edc9348a2

RECURSO ESPECIAL No 2096529 - PR (2023/0330157-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: APPARECIDO TADIOTO
RECORRENTE
: MILKA PRESENTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: LEANDRO ISAIAS CAMPI DE ALMEIDA - PR028889
RECORRIDO
: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO
REVISIONAL. CONTA CORRENTE E CHEQUE ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TARIFAS BANCÁRIAS.
COBRANÇA. EXPRESSA CONTRATAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE
NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. ESQUEMA "NHOC". PROVAS
MÍNIMAS. AUSÊNCIA. REVISÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME.
INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. PERÍCIA. CUSTEIOR. PRESUNÇÃO
DE VERACIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211
/STJ.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283/STF.
3. No caso, rever a conclusão da Corte de origem acerca da circunstância
de não ter sido minimamente evidenciada pelos recorrentes a suposta
ocorrência do esquema "nhoc" demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da
via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
4. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial (Súmula no 211/STJ).
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por APARECIDO TADIOTO E OUTRA.
O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná assim ementado:

““Apelação Cível - Revisional de contrato de conta corrente e cheque especial.
Operação ‘NHOC’. Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas
as partes. Recurso do banco réu - apelação ‘1’. (1) Preliminar de nulidade –
alegação de sentença condicionada – violação ao art. 492, § único, do CPC –
não ocorrência. Possibilidade de apuração dos juros remuneratórios em sede
de liquidação de sentença, o que não se confunde com sentença
Documento eletrônico VDA51205030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:02:55
Código de Controle do Documento: d546bf9e-8031-47b1-9c31-eeb48e0d3b11

condicionada. Preliminar rejeitada. (2) Juros remuneratórios. Alegação de
impossibilidade de limitação. Instrumentos contratuais não juntados.
Impossibilidade de verificar os juros praticados. Adequação à taxa média do
mercado que se mostra devida, nos termos da Súmula no 530 do STJ.
Ressalva quanto ao período em que foi juntado o contrato - demonstração
dos juros praticados naquele mês. Reforma da sentença apenas com relação
ao período em que foi demonstrado os juros cobrados, mantendo-se a
sentença com relação aos demais contratos e períodos. (3) Capitalização de
juros – cobrança permitida após a MP no 2170-36/01. Cobrança
condicionada à comprovação de expressa pactuação – contratos não juntado
aos autos. Impossibilidade de verificar se houve expressa pactuação.
Expurgo da capitalização devido. Regra de imputação ao pagamento,
prevista no art. 354 do CC que deve ser observada. Sentença mantida nesse
ponto. (4) Esquema NHOC. Cobrança de juros em duplicidade dentro do
mesmo mês sob o código 62 - prática ilegal. Ausência de demonstração da
realização de tal lançamento no caso dos autos. Prática que não
comprovada. Sentença reformada nesse tocante. Recurso da parte autora -
apelação ‘2’. (1) Insurgência com relação aos lançamentos de taxas e tarifas
nas contas correntes. Contratos não acostados aos autos. Impossibilidade
de se verificar a prévia informação e contratação. Súmula 44, TJ/PR.
Ressalva com relação aos débitos efetuados em benefício do contratante.
Lançamentos no caso dos autos que são referentes a utilização de serviços
prestados e utilizados pelo correntista. Impossibilidade de restituição.
Obrigações assumidas pelo contratante e que não se confundem com tarifas
bancárias. Vedação ao enriquecimento ilícito. Cobrança de taxas sob a
vigência das Resoluções no 1.568/89 e 2.303/96, ambas do Bacen, as quais
não exigia previsão expressa das tarifas no contrato firmado entre as partes.
Inaplicabilidade da Súmula no 44, TJ/PR ao caso. Improcedência nesse
ponto. (2) Sentença parcialmente reformada, com a redistribuição da
sucumbência. Recurso de apelação 1 conhecido e parcialmente provido.
Recurso de apelação 2 conhecido e desprovido.” (e-STJ fls. 1844/1845)

Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (e-STJ
fls. 1.928/.929).
No recurso especial, a recorrente aponta a violação dos seguintes
dispositivos:
(i) artigos 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, alegando que o
Tribunal de origem não examinou todos os argumentos suficientes para o correto
deslinde da controvérsia, configurando negativa de prestação jurisdicional,
notadamente em relação à necessidade de prova da contratação para a cobraça de
tarifas bancárias e à existência de elementos mínimos da ocorrência de "
;
nhoc"
(ii) artigos 373, II, e 400 do Código Civil, aduzindo que incumbia ao banco
demonstrar a regularidade das cobranças e a inexistência do “nhoc”, ônus do qual não
se desincumbiu, ao deixar de custear a perícia por ele pleiteada, devendo prevalecer a
presunção de veracidade dos fatos que os autores pretendiam provar;
(iii) artigos 6o, III e VIII; 39, III e V, parágrafo único, 46, 47 e 52 do Código
de Defesa do Consumidor, argumentando que a cobrança de taxas e tarifas bancárias
sem contratação expressa e sem comprovação de contraprestação viola o direito à
informação, configura prática abusiva e exige interpretação contratual favorável ao
consumidor, impondo a restituição dos valores indevidamente debitados.
As contrarrazões foram apresentadas (e-STJ, fls. 821/828), e o recurso
especial foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA51205030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:02:55
Código de Controle do Documento: d546bf9e-8031-47b1-9c31-eeb48e0d3b11

No que concerne ao alegado defeito na prestação jurisdicional, o Tribunal
de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento,
analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese, notadamente quanto à inviabilidade de devolução das tarifas bancárias e a
falta de elementos mínimos indicativos da existência de "nhoc", como se vê do
seguinte trecho do acórdão recorrido:

"(...)
Dos autos, embora haja lançamento de juros e comissões no
mesmo mês, apenas mediante a prova pericial poderia se verificar sua
origem e concluir que houve a prática ilícita do segundo lançamento.
Todavia, não houve a realização de prova pericial nos autos.
Registra-se, ademais, que a parte autora não se preocupou em
comprovar a alegada prática de “NHOC”, posto que manifestou-se no sentido
de não querer a produção de prova pericial e requereu o julgamento
antecipado da lide (seq. 39.1), pelo que demonstrou desinteresse em
eventual apuração da prática de segundo lançamento, por meio de prova
pericial.
Aliás, deve ressaltar, sem entrar no mérito de tal discussão, que o
simples requerimento de aplicação do CDC e inversão do ônus da prova, não
são suficientes para retirar da parte a obrigação de apresentar indícios
mínimos de suas pretensões, nos termos do art. 373 do Código de Processo
Civil.
Dessa forma, tendo em vista que a parte autora fundamentou a
prática indevida do segundo lançamento apenas com a juntada de extratos
bancários, que demonstram a cobrança de encargos ordinários à relação
jurídica mantida entre as partes, o que não demonstra qualquer prática
indevida, a sentença merece reforma nesse ponto.
Portanto, o recurso merece provimento para reconhecer que não
houve a ocorrência de esquema “NHOC” no caso, tendo em vista a ausência
de provas que demonstrem tal prática, cabendo a reforma da sentença.
(...)
Assim, analisando cada um das tarifas, denota-se , como bem
consignado em sentença, que são referentes a cobranças realizadas
reverteram-se em benefício do próprio correntista, ou são atinentes a serviços
totalmente inerentes a relação entre as partes, não havendo que falar em
irregularidade na cobrança, ainda que os contratos não tenham sido
juntados aos autos, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora.
(...)
Outrossim, ainda que, porventura, se trate de valores que não
revertem em benefício do correntista, não há que se falar em restituição de
valores a título de tal rubrica, ou aplicabilidade da Súmula 44 do TJ/PR.
Explico:
Isso porque, a cobrança das tarifas ocorreu entre 1992 a 2007, ou
seja, anterior à vigência da resolução no 3.518/07, a partir da qual passou a
se exigir a previsão expressa das tarifas no contrato firmado entre as partes.
Na verdade, as resoluções do Bacen vigentes na época em que se
discute tais cobranças eram as de números 1.568 de 1989 e 2.303 de 1996,
as quais não exigiam a previsão expressa das tarifas nos contratos para
prestação de serviços por parte das instituições financeiras ou a autorização
prévia pelo cliente.
Dito em outras palavras, a cobrança de tarifas independia de
expressa estipulação contratual, decorrendo automaticamente do vínculo
jurídico existente entre o cliente e a instituição financeira, razão pela qual
não é possível a aplicação da Súmula 44 deste Tribunal.
(...)
Assim, entende-se que é possível a cobrança de tarifas anteriores
à vigência da Resolução no 3.518/07, considerando que o presente caso se
iniciou na vigência da Resolução no 1.568/89, revelando-se dispensável a
expressa autorização do correntista para a realização de lançamentos de
débitos a título de tarifas, devendo a sentença ser mantida neste ponto." (e-
STJ fls.

1.860/1.866 - grifou-se).

Documento eletrônico VDA51205030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:02:55
Código de Controle do Documento: d546bf9e-8031-47b1-9c31-eeb48e0d3b11

Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
do recorrente.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo
decenal contado a partir da resolução.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.267.897/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, DJe 6/12/2023 - grifou-se)

No que diz respeito à ilegalidade da cobrança de tarifas bancárias em
virtude da falta de comprovação da sua contratação e de benefício do consumidor com
os correspondentes serviços, nota-se que o Tribunal de origem deixou de atender a
essa pretensão dos recorrentes com fundamento na impossibilidade de
enriquecimento ilícito e na circunstância de as resoluções do Bacen vigentes na época
em que se discute tais cobranças serem as de números 1.568 de 1989 e 2.303 de
1996, as quais não exigiam a previsão expressa das tarifas nos contratos para
prestação de serviços por parte das instituições financeiras ou a autorização prévia
pelo cliente.
No especial, todavia, a recorrente não impugnou o último
desses fundamentos - pois se limitou a argumentar, genericamente, que a cobrança
de taxas e tarifas bancárias sem contratação expressa e sem comprovação de
contraprestação viola o direito à informação, configura prática abusiva e exige
interpretação contratual favorável ao consumidor -, atraindo, assim, o óbice da
Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO
INTERNO. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM MULTA
CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM EM RAZÃO
DO RECONHECIMENTO DA NATUREZA COMPENSATÓRIA DA CLÁUSULA
PENAL. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 5 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AOS ARTS. 497 E 499 DO CPC E 186, 187 E 927 DO CC. DEFICIÊNCIA DAS
RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA N. 284 DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1.418
DO CC. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51205030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:02:55
Código de Controle do Documento: d546bf9e-8031-47b1-9c31-eeb48e0d3b11

1. "A necessidade de comprovação de feriado local não se aplica à hipótese
em que a ausência de expediente forense decorre de ato administrativo
editado pelo próprio Tribunal ao qual está vinculado o órgão julgador" (AgInt
no AgInt nos EAR Esp n. 2.115.665/BA, Corte Especial).
2. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional quando o
julgador apresenta fundamentação suficiente para a solução do conflito que
lhe foi submetido, sendo desnecessário que proceda ao completo
exaurimento de todas as proposições suscitadas pela parte, senão daquelas
efetivamente hábeis a influir no seu convencimento.
3. Não se conhece do recurso especial na parte em que o acolhimento das
razões recursais demanda a interpretação de cláusula contratual. Incidência
da Súmula n. 5 do STJ.
4. Incide o óbice previsto na Súmula n. 284 do STF na hipótese em que a
deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão
da controvérsia.
5. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 283 do STF quando subsiste
fundamento não atacado e suficiente para a manutenção da decisão
impugnada.
6. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp n. 2.030.240/MG, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
4/11/2024
DJe de
.)
6/11/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SAÚDE. PLANO COLETIVO.
REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. APELAÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL.
NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VALIDADE DO REAJUSTE. ÍNDICE
ALEATÓRIO E UNILATERAL. FALTA DE PREVISÃO CLARA NO CONTRATO.
ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE INATACADO. SÚMULAS 284 E 283 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O julgamento virtual do recurso é providência que está de acordo com os
princípios da colegialidade, da adequada duração do processo e do devido
processo legal e que não acarreta, por si só, qualquer nulidade.
2. A aferição de nulidade processual exige a demonstração de efetivo
prejuízo à defesa do insurgente, que não foi evidenciado na espécie,
conforme apuração do Tribunal de origem, em juízo cuja revisão demandaria
o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Tendo o Tribunal de origem se manifestado satisfatoriamente sobre a
pretensão recursal, ainda que em sentido oposto ao pretendido pela parte,
seu mero inconformismo com a solução da lide não se confunde com
negativa de prestação jurisdicional.
4. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente, por
si só, para a manutenção das suas conclusões, atrai a incidência do óbice
da Súmula 283/STF, o qual impede o conhecimento do recurso especial por
ambas as alíneas do permissivo constitucional.
5. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp n. 1.936.636/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
21/8/2023
DJe de
.)
23/8/2023

No que se refere ao suposto esquema denominado "nhoc", a Corte de origem
concluiu, à luz dos fatos e das provas dos autos, que seria inviável a inversão do ônus
da prova, pois os recorrentes sequer demonstraram minimamente a ocorrência dessa
suposta irregularidade, não tendo comprovado o fato constitutivo do seu direito, qual
seja, o de a instituição financeira estar realizando cobranças em duplicidade.
Registrou, no ponto, que "a parte autora fundamentou a prática indevida do
segundo lançamento apenas com a juntada de extratos bancários, que demonstram a
cobrança de encargos ordinários à relação jurídica mantida entre as partes, o que não
" (e-STJ, fl. 1.861).
demonstra qualquer prática indevida
Desse modo, rever a conclusão da Corte de origem acerca
desse tema demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
Documento eletrônico VDA51205030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:02:55
Código de Controle do Documento: d546bf9e-8031-47b1-9c31-eeb48e0d3b11

procedimento inviável, ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto
na Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. PRAZO PARA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS POSTERIORES. NÃO INTERRUPÇÃO.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe
a Súmula no 7/STJ.
[...]
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial." (AREsp
2.426.893/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
30/6/2025
7/7/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
REIVINDICATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.
[...]
3. A modificação das conclusões das instâncias ordinárias, demandaria
necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 2.733.058/GO, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
26/5/2025
)
29/5/2025

Por fim, quanto à alegada ofensa ao art. 400 do Código de Processo
Civil, observa-se que a norma versada no referido dispositivo e a correspondente tese
de que, por ter o banco deixado de custear a perícia por ele pleiteada, deveria
prevalecer a presunção de veracidade dos fatos que os autores pretendiam provar, não
foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de
declaração.
Ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula no
211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
a quo
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
."
Observa-se, ainda, que, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no art.
1.025 do CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação
do art. 1.022 do CPC, a qual nem sequer foi suscitada no caso dos autos em relação
ao aludido ponto.
A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. -
LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS - HERDEIROS
SÓCIOS EM CONDOMÍNIO - CABIMENTO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO - NÃO
OCORRÊNCIA.
01. Inviável o recurso especial na parte em que a insurgência recursal não
estiver calcada em violação a dispositivo de lei, ou em dissídio
jurisprudencial.
02. Avaliar o alcance da quitação dada pelos recorridos e o que se apurou a
título de patrimônio líquido da empresa, são matérias insuscetíveis de
apreciação na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7
/STJ.
03. Inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados
na origem, apesar da interposição de embargos de declaração.
04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15),
em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada
Documento eletrônico VDA51205030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:02:55
Código de Controle do Documento: d546bf9e-8031-47b1-9c31-eeb48e0d3b11

violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão
julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que
uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei.
05. O pedido de abertura de inventário interrompe o curso do prazo
prescricional para todas as pendengas entre meeiro, herdeiros e/ou
legatários que exijam a definição de titularidade sobre parte do patrimônio
inventariado.
06. Recurso especial não provido" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe
- grifou-se).
10/4/2017

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial para, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em R$ 1.500,00 , os
quais devem ser majorados para o patamar de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51205030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:02:55
Código de Controle do Documento: d546bf9e-8031-47b1-9c31-eeb48e0d3b11

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.096.529 / PR
Número Registro: 2023/0330157-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00262593720218160014 00513298520238160014 262593720218160014 513298520238160014
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : APPARECIDO TADIOTO
RECORRENTE : MILKA PRESENTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: LEANDRO ISAIAS CAMPI DE ALMEIDA - PR028889
RECORRIDO
: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA52004206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:59:55
Código de Controle do Documento: f773427f-ded6-4a19-ac89-980f37bdcf9a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52004206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:59:55
Código de Controle do Documento: f773427f-ded6-4a19-ac89-980f37bdcf9a